Tribunal: TJMT
Processo: 1029011-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029011-31.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VANEI RITA DOS SANTOS - CPF: 010.321.981-17 (EMBARGANTE), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM OUTRO PROCESSO. JUNTADA POSTERIOR AO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Vanei Rita dos Santos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora e manteve a sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício acidentário, com fundamento na inexistência de nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar prova produzida em ação trabalhista, na qual teria sido reconhecido nexo concausal entre a patologia apresentada pela autora e as atividades laborais por ela desempenhadas.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4. A cópia integral da ação trabalhista e o respectivo laudo pericial foram juntados aos autos somente após a prolação do acórdão embargado, circunstância que afasta a alegação de omissão, uma vez que não se pode exigir manifestação do órgão julgador acerca de prova inexistente no processo no momento do julgamento.

5. Ainda que considerada a prova emprestada, o laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho reconheceu apenas nexo concausal em grau leve, afastando expressamente a existência de incapacidade laboral atual da autora.

6. O laudo pericial produzido nestes autos, por sua vez, mostrou-se inclusive mais favorável à autora quanto à constatação da incapacidade, ao reconhecer incapacidade total e temporária para o trabalho habitual, divergindo apenas quanto à origem da patologia, classificada como degenerativa e sem nexo ocupacional.

7. Nesse contexto, a manutenção do acórdão embargado não acarretou prejuízo à autora quanto à constatação da incapacidade laboral. Ao contrário, a adoção irrestrita do laudo produzido na Justiça do Trabalho poderia conduzir à conclusão de inexistência de incapacidade atual, circunstância que inviabilizaria a concessão de qualquer benefício previdenciário.

8. A improcedência do pedido de concessão de benefício acidentário não impede que a autora busque, em via judicial própria, eventual concessão de benefício previdenciário de natureza comum perante a Justiça Federal, desde que preenchidos os requisitos legais.

9. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão em acórdão que deixa de analisar prova juntada aos autos apenas após a prolação da decisão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1.905.909/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022; TJMT, N.U. 1015931-77.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VANEI RITA DOS SANTOS
em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante e majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Aduz a embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar fato superveniente juridicamente relevante, consubstanciado em decisão proferida pela Justiça do Trabalho, acompanhada de laudos periciais técnicos, na qual se reconheceu o nexo concausal entre as patologias apresentadas e as atividades laborais desempenhadas.

Afirma que a referida decisão trabalhista constitui fato superveniente apto a infirmar o fundamento central do acórdão embargado, uma vez que o julgado baseou-se justamente na ausência de comprovação do nexo causal ou concausal entre a doença e o trabalho.

Alega, ainda, que a consideração da decisão proferida na Justiça do Trabalho, bem como dos respectivos laudos periciais, não configura inovação recursal, por se tratar de fato superveniente ocorrido após o julgamento da apelação, cuja apreciação seria obrigatória, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, com a eventual atribuição de efeitos modificativos ao acórdão, ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para reabertura da instrução probatória.

O INSS deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID 348870862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no referido dispositivo processual.

Em síntese, o acórdão ora embargado (ID 343193864) manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário, com fundamento na prova pericial produzida nestes autos, a qual concluiu pela natureza degenerativa da patologia apresentada (síndrome do manguito rotador – CID10 M75.1), afastando o nexo de causalidade com a atividade laborativa.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de considerar a prova produzida no âmbito da Justiça do Trabalho, na qual, em tese, teria sido reconhecido o nexo concausal entre as patologias apresentadas e as atividades laborais desempenhadas.

Todavia, verifica-se que a cópia integral da ação trabalhista no 0000149-86.2025.5.23.0023, bem como o respectivo laudo pericial (IDs 344222867 e 344222868),
somente foram juntados aos autos após a prolação do acórdão embargado
.

Desse modo, não se pode imputar ao acórdão vício de omissão relativamente a elemento probatório inexistente nos autos à época da decisão, sendo inexigível do órgão julgador manifestação sobre prova que não se encontrava disponível no momento do julgamento.

Ademais, a pretensão da embargante de valer-se de prova emprestada (laudo pericial trabalhista) para modificar o julgado não se sustenta quando analisado o conteúdo integral daquela prova técnica.

Com efeito, embora o perito judicial trabalhista, Dr. Rogério Paulo Bitencourt Ianhes, tenha reconhecido a existência de nexo concausal em grau leve (25%), foi categórico ao
afastar a existência de incapacidade laboral atual da autora
. Nesse sentido, destacam-se os seguintes trechos do laudo (ID 344222869):

“[...] 6.3 - A lesão apresentada pela autora é incapacitante para qualquer trabalho?
Resposta: A variação anatômica morfológica é preexistente ao vínculo de emprego. No momento do ato pericial não restou verificado a presença de incapacidade
.

7.16 - Quais são as limitações funcionais observadas atualmente na pericianda, considerando sua atividade habitual?
Resposta: Atualmente, inexiste limitação
.

7.19 - Existe viabilidade de reabilitação profissional, considerando o conjunto de suas condições de saúde e socioeconômicas?
Resposta: Sim, perfeitamente
.” (g.n)

Para a concessão de benefício acidentário — seja auxílio-doença acidentário, seja aposentadoria por invalidez acidentária — é imprescindível a presença concomitante de dois requisitos: o nexo causal (ou concausal) entre a moléstia e o trabalho e a efetiva incapacidade laborativa.

Nesse cenário, o laudo produzido na Justiça Estadual pelo perito Dr. Almyr Danilo Marx Neto (ID 320692898) mostrou-se, em verdade,
mais favorável à tese de incapacidade da autora do que o laudo trabalhista invocado nos embargos
. Isso porque o perito deste juízo
reconheceu expressamente
que a autora apresenta
“incapacidade total e temporária para o trabalho habitual”
, divergindo apenas quanto à origem da patologia, a qual foi classificada como de natureza degenerativa e sem nexo ocupacional.

Portanto, a manutenção do acórdão embargado, que se pautou na prova pericial colhida sob o crivo do contraditório nestes autos, não acarretou qualquer prejuízo à autora sob a ótica da constatação da incapacidade em si. Ao revés, a adoção irrestrita do laudo trabalhista, tal como pretende a embargante, poderia conduzir à conclusão de inexistência de incapacidade atual, o que inviabilizaria qualquer pretensão de concessão de benefício previdenciário, seja de natureza acidentária, seja comum.

Cumpre ressaltar que o ponto central do julgamento, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, não consistiu na negativa da incapacidade laboral, mas sim
na ausência de comprovação de nexo causal
entre a incapacidade constatada e acidente de trabalho ou doença ocupacional, requisito indispensável à concessão de benefício de natureza acidentária.

Consequentemente, a improcedência da presente demanda não impede que a autora busque, na via judicial adequada, eventual concessão de benefício previdenciário de natureza comum perante a Justiça Federal, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação previdenciária.

Assim, inexistindo qualquer vício de natureza material e evidenciado tratar-se de mero inconformismo da parte com o entendimento adotado no acórdão, não há fundamento para o acolhimento dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)” (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”

(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)” (g.n.)

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026